Tribunal: STF
Processo: HC 232492
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valter Domingos da Cruz Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE, NA ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Presidência não conheceu do agravo por ausência de impugnação a todos os fundamentos erigidos para inadmitir o recurso especial, na origem, consoante jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Nas razões do agravo regimental, a parte permanece na omissão processual e se abstém de combater o argumento monolítico da decisão proferida pela Presidência. Ignorando o obstáculo previsto na Súmula 182/STJ, o agravante sustenta, genericamente, preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e repristina as mesmas teses meritórias veiculadas no recurso especial. 



    3. A decisão contra a qual se interpôs o agravo regimental não tem capítulos autônomos e/ou independentes, sendo certo que, nas razões deste regimental, “a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, as razões indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp” (AgRg no AREsp 2.187.752/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 



    4. Para fins de conhecimento do agravo regimental, “Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp 2.223.333/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.314.405 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento pessoal, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição e expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, conforme ocorreu no presente caso. É o que se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Desse modo, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente